Tribunal: TJDFT
Processo: 0008592-86.2013.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0008592-86.2013.8.07.0008 AGRAVANTES: ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA (EM RECUPERACAO JUDICIAL), WENCESLAU GONCALVES RAMOS NETO AGRAVADO: CICERO ALVES MESQUITA DESPACHO ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e WENCESLAU GONÇALVES RAMOS NETO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirma que não incide na espécie o teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018